Tribunal: STF
Processo: HC 113522
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Habeas corpus. Ação penal privada de competência do Superior Tribunal de Justiça. Recebimento da petição inicial. 2. Nulidade, por violação ao parágrafo único do art. 5º da Lei 8.038/90. O Ministério Público teve vista dos autos antes da resposta. No entanto, manifestou-se de forma exauriente, ingressando no mérito da queixa, sem alegar inversão do rito. Em seguida, foi intimado da inclusão em pauta e fez uso da palavra na sessão de julgamento, novamente sem alegar a inversão. Ministério Público suficientemente ouvido. Não há invalidade a ser pronunciada. 3. Inépcia da queixa. Petição inicial que explicita os trechos tidos por ofensivos à honra, associando-os aos crimes de calúnia, injúria e difamação. Aptidão. 4. Ausência de fundamentação. Decisão tomada com base em voto divergente. Divergência fundada na valoração da manifestação da paciente, especialmente quanto ao alcance das declarações e o propósito por elas revelado. Voto vencedor que traz fundamentação suficiente quanto aos requisitos de admissibilidade da petição inicial. 5. Argumentos do voto vencedor quanto à dignidade da pessoa humana, desnecessidade de fundamentação do recebimento da petição inicial, conveniência da instauração da ação penal para que as partes se componham e para evitar futura ação penal por denunciação caluniosa. Argumentos mencionados no voto vencedor como simples apoio. Ainda que equivocados, a conclusão do julgamento não seria, por isso só, alterada. Irrelevância da discussão, em sede de habeas corpus. 6. Convocação de magistrados para compor quórum. Renúncia tácita ao direito de queixa. Teses não foi veiculadas na decisão que deu causa à impetração, nem mesmo em embargos de declaração. Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância – HC 124562, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24.36.2015; HC 116.312/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3.10.2013. 7. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.